Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AMEAÇA POR REDE SOCIAL. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, cumulada com obrigação de não fazer. Narrou que, em junho de 2024, o requerido entrou em contato via WhatsApp, cobrando um suposto crédito que alegou possuir junto com a empresa administrada pelo esposo da autora. Observou que não possui qualquer relação com a empresa de seu cônjuge e que trabalha em ramo diverso. Salientou que mesmo esclarecendo tal fato, a parte ré começou a assediá-la por meio de mensagens intimidadoras que motivaram o registro de boletim de ocorrência. Frisou que o réu começo a divulgar imagens da autora, por meio de perfis falsos utilizando o nome da empresa de seu marido, qualificando-a como cúmplice de estelionato. Destacou que em razão de tal ato, passou a receber dezenas de ameaças, inclusive contra a sua família. Asseverou que além do abalo psíquico e o receio de sofrer algum tipo de violência, o réu prejudicou a atividade profissional da autora, a fez perder inúmeros contratos, cuja média do faturamento mensal seria de R$ 40.000 (quarenta mil reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65430345). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65430348).
4. As questões devolvidas para o conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das teses de ausência de aplicação do princípio da razoabilidade, não cabimento dos efeitos da revelia e a consequente apreciação das preliminares arguidas relativas à incompetência absoluta do juizado especial, ante a necessidade de prova pericial.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que apresentou sua defesa em 04/09/2024, contudo por lentidão no servidor da internet ou até mesmo no próprio sistema PJE, o protocolo somente foi gerado 3 (três) segundos depois, no dia 05/09/04. Destacou que não há nenhum indicativo de que o sistema estaria indisponível, mas tal situação não significa que não houve lentidão no sistema ou do próprio servidor. Salientou que independente de tal situação, não foi observado o princípio da razoabilidade, o que prejudicou sua defesa, já que sua contestação não foi apreciada, ante a revelia. Observou que mesmo diante de tal decretação, as preliminares deveriam ter sido apreciadas, por se tratarem de matéria de ordem pública. Frisou que, para uma análise justa, é imprescindível a realização de perícia técnica para verificar a veracidade dos “prints” anexados aos autos, o que atrai a incompetência do Juizado Especial. Observou que não há provas de que ele enviou os “prints” e os links das redes sociais, anexados pela recorrida. Destacou que não pode ser condenado com base em conversas forjadas e/ou simuladas, cuja situação oferece margem para ocorrências de condenações duvidosas e injustas. Ao final, requereu o recebimento do recurso a fim de que sejam acolhidas as preliminares arguidas com a declaração de nulidade absoluta da r. sentença. Caso não seja o entendimento, que seja dado provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
6. Da revelia. Conforme ata (ID 65430325, p. 3), o recorrente foi cientificado de que, após o fim do prazo de 2(dois) dias para que a autora apresentasse toda a documentação e prova, ele teria 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa. Dessa forma, a revelia não foi decretada com base em 3 (três segundos), mais sim pela inobservância do cumprimento do prazo fixado. Dessa forma, não há o que se falar em desprezo ao princípio da razoabilidade, já que o recorrente teve o tempo necessário para apresentar sua defesa dentro do prazo estabelecido e optou por protocolar a contestação no último minuto do prazo concedido, cabendo-lhe arcar com as consequências de tal decisão.
7. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
8. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial, sendo a matéria de competência do Juizado Especial. Destaque-se que o telefone do recorrente, indicado no print (ID 65430335, p.3), corresponde ao que foi apresentado no preenchimento do contrato de financiamento do veículo (ID 65430336, p.1), realizado pelo requerido, junto à empresa do esposo da autora. Há também indicação do mesmo número no CNPJ de sua empresa (ID 65430337). O autor não apontou nenhum indício de manipulação de provas.
9. A dispensa de prova pericial em relação a prints de mensagens e redes sociais pode ser justificada quando a parte que contesta a autenticidade das provas não apresenta indícios mínimos de fraude ou manipulação. Nesse contexto, o princípio da razoabilidade e da economia processual orienta o magistrado a evitar a produção de provas desnecessárias, especialmente se não há razões concretas que ponham em dúvida a veracidade dos documentos apresentados. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova documental, impõe que a parte que impugna a autenticidade deve demonstrar elementos suficientes para justificar a suspeita (art. 430 do CPC). Assim, a simples alegação de que um print ou captura de tela poderia ter sido alterado não é suficiente para determinar a realização de perícia, uma vez que isso aumentaria desnecessariamente o tempo e o custo do processo, sem agregar valor efetivo à instrução. Além disso, os tribunais têm entendido que, na ausência de indícios de manipulação, o print de uma mensagem em rede social ou aplicativo de mensagens pode ser aceito como prova válida, especialmente quando o conteúdo é coerente e há elementos de contexto que reforçam sua credibilidade. A jurisprudência, em várias ocasiões, já reconheceu que não cabe ao Judiciário presumir a má-fé ou a adulteração sem que haja demonstração mínima de inconsistências. Dessa forma, não houve desacerto por parte do julgador da primeira instância, no que tange à condenação em danos morais. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.